Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014383-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.170.376/0003-45 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA. - CNPJ: 07.851.247/0001-60 (AGRAVANTE), VALMIR VOLPATTO - CNPJ: 03.095.045/0001-85 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E O PROVEU EM PARTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – COMPETÊNCIA – ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA HIPOSSUFICIÊNCIA – DIFERENÇA DAS COMISSÕES – PRESCRIÇÃO MÊS A MÊS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1- A decisão que defere a justiça gratuita não é agravável, podendo ser revista em apelação.

2-
“A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça.”
(AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3-
“A pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissões prescreve mês a mês, estando sujeita ao prazo quinquenal (Lei 4.886/65, art. 44).”
(AgInt no AREsp 443.147/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020